Tribunal: TJSP
Processo: 1022498-23.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE AUTOGESTÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REVELIA. Sentença de procedência. Insurgência da autora quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora e da correção monetária. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Reconhecimento de ofício, ante ao efeito translativo dos recursos no tocante as matérias de ordem pública. Ocorrência. Cobrança de dívida líquida e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE AUTOGESTÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REVELIA. Sentença de procedência. Insurgência da autora quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora e da correção monetária. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Reconhecimento de ofício, ante ao efeito translativo dos recursos no tocante as matérias de ordem pública. Ocorrência. Cobrança de dívida líquida e certa afeta ao prazo prescricional previsto no artigo 206, §5o, I, CC. Prazo decenal que é residual e não tem aplicação no caso em comento. Precedente evocado que não se aproveita. TERMO INICIAL. Correção monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora incidem a partir do inadimplemento em caso de dívida contratual com vencimento certo. PRONUNCIAMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO. NO RESTANTE, RECURSO PROVIDO.